Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ART. 921, INCISO III, DO CPC. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende impugnar a decisão que determinou a suspensão do curso do processo pelo período de um ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
2. No caso, percebe-se que o Juízo singular procedeu às buscas nos sistemas oficiais, como fora pleiteado pela credora, não obtendo êxito, contudo, em encontrar bens do devedor passíveis de constrição.
3. Assim, como as pesquisas aos sistemas informatizados restaram infrutíferas e, diante da intimação do credor para indicar bens, sem que tenha havido atendimento à ordem judicial, o Juízo singular determinou a suspensão do curso da execução nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
4. A suspensão do curso do processo determinada no presente caso não é prejudicial ao credor, pois neste caso o prazo prescricional também permanece sobrestado nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.